Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750620-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELENIO PARREIRA ANDRADE JÚNIOR RECORRIDOS: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EVERCINO CARVALHO VELOSO, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. MEIOS MENOS ONEROSOS. NÃO INDICADOS. BENS PENHORADOS. INSUFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A apresentação de contrarrazões fora do prazo legal conduz ao não conhecimento de seu teor, em razão de sua intempestividade. 2. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2.1. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito alegado, mostra-se indevida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Agravo Interno conhecido e não provido. 3. O art. 1.026 do Código Civil autoriza a penhora dos lucros a serem repassados ao sócio, não se confundindo com a penhora de vencimentos, não havendo qualquer óbice legal para a constrição deferida na origem, uma vez que os lucros não ostentam caráter alimentar, diferindo-se dos salários. 4. Ressaltado pelo próprio agravante em seu recurso o vultoso valor da dívida, os veículos e imóvel referidos não se revelam eficazes para a execução integral do débito, razão pela qual não foram indicados meios menos onerosos e eficazes, conforme exigência legal. 5. Agravo interno e Agravo de instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 851, 805 e 833, inciso IV, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que o deferimento de nova constrição judicial só pode ocorrer quando a anterior não garantir suficientemente o valor perseguido, o que não ocorreu no caso em comento. Argumenta, assim, que deve ser acolhida a impugnação à penhora dos lucros e dividendos de sua empresa, uma vez que se trata da única fonte de renda do recorrente e porque são irrisórios frente a dívida. Acrescenta que a penhora não ocorreu de modo menos gravoso para o executado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 851, 805 e 833, inciso IV, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) ressaltado pelo próprio agravante em seu recurso o vultoso valor da dívida, os veículos e imóvel referidos não se revelam eficazes para a execução integral do débito, razão pela qual não foram indicados meios menos onerosos e eficazes, conforme exigência legal. Assim, não há elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito do agravante.” (ID 56378195). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030